Tribunal: TCU
Processo: 002.794/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal e recusou o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 1831/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Universidade Federal de Alagoas que comunique imediatamente ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução-TCU 360/2023.